Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-20.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015570-20.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DENIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 901.034.161-53 (RECORRENTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno em Embargos de Declaração. Decisão Monocrática que rejeitou os aclaratóros por não vislumbrar o vício de omissão na decisão proferida pelo colegiado, que julgou improcedente o recurso inominado.

2.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3
. Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

4.
Agravo Interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração oposto nos autos, visando sanar omissão no julgado proferido por esta Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de recurso inominado, para condenar o recorrido MT PREV a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a função gratificada relativa aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Inconformado, a Agravante busca o acolhimento dos embargos declaratórios pelo colegiado, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais deram provimento ao recurso interposto, alegando que a decisão embargada foi omissa acerca quanto aos argumentos traçados acerca da Lei Complementar n. 266/2006, e, ainda, o disposto na Nota Técnica 07 do MT PREV, cujo teor prevê cômputo na média aritmética para fins da aposentadoria.

Por fim, prequestiona os artigos 149 e 149, § 2º, da Constituição Federal.

“O centro da questão é saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1º, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal. Ou seja, uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma estadual. Sendo de inconstitucionalidade, é preciso que haja a declaração incidental para que, no momento em que o servidor vier a usufruir de benefícios previdenciários (auxílio-doença, por exemplo) que tenham como base de cálculo o termo "remuneração", não haja a inclusão dos adicionais remuneratórios eventuais.

Ao final requer que seja sanada a omissão e o prequestionamento do artigo 149, §1º, da CF.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando a ausência de vício a ser enfrentado por embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando o presente recurso, verifica-se que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição, verifica-se que consta no voto o seguinte:

“Por outro lado, no que se refere ao Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, dispôs a seguinte tese: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

Em que pese em uma leitura estrita abarcar a pretensão contida na inicial, o leading case que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com roupagem distinta. Isso porque a Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) disciplina a remuneração como o vencimento
acrescido apenas de vantagens pecuniárias permanentes
(artigo 41). Inclusive, em algumas passagens durante o debate do julgamento fez-se a observação sob a ótica da referida Lei, começando pelo próprio relatório:

“Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por uma servidora pública federal que pretende
impedir a União de efetuar descontos previdenciários sobre o terço de férias, adicional de serviço extraordinário e o adicional de insalubridade, bem como “quaisquer outras verbas de caráter transitório que venha a receber”
. O acórdão recorrido afastou a pretensão deduzida, reconhecendo que a contribuição deveria incidir mesmo com relação às verbas consideradas não incorporáveis. Destacou-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 inaugurou um regime marcadamente solidário, de modo que as únicas parcelas excluídas da base imponível são aquelas previstas expressamente em lei.

(...)

4. Segundo a dicção dos arts. 40, 41 e 49 da Lei nº 8.112/1990,
admitiu-se que, mesmo sendo temporárias ou não incorporáveis, as parcelas controvertidas na ação complementariam a remuneração de forma habitual
. Neste particular, a ementa consigna que “As verbas recebidas a título de terço constitucional de férias, assim outras como gratificação natalina e horas extras, por exemplo, possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, passíveis de contribuição previdenciária”.

(...)

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Eu imaginei, mas, de qualquer modo, a natureza remuneratória também decorre da própria Lei do Estatuto de Servidores Públicos, Lei nº 8.112 de 1990, no art. 41 e 49, quando diz o que é remuneração e o que não é remuneração:

(...)

Então, quanto a esse argumento, parece-me que não há maior digressão. Não há dúvida de que o legislador adotou, para o efeito de base de cálculo ou de contribuição, o critério da remuneração total do servidor público, com exclusão apenas das parcelas por ele indicadas, por isso eu digo que nós temos, aqui, se for o caso, que enfrentar a questão constitucional. A opção do legislador é muito clara. A adoção de outro critério, ou seja,
considerando como base de cálculo as parcelas que serão incorporadas aos proventos de aposentadoria, importa negar vigência à norma legal estabelecida, o que somente seria viável mediante o princípio da reserva de plenário - isso eu defendi lá no STJ também
.”

Efetivamente, trata-se de uma situação diferenciada e que afasta o RE 593.068 à guisa de distinção (técnica do distinguishing), porque no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e altera a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União em que não há a incidência das verbas temporárias no cálculo do benefício previdenciário.

Especificamente no tocante as funções de confiança/comissão, tem-se a referência da Lei Complementar Estadual n. 266/2006, a qual dispõe sobre as diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo, e traz em seu artigo 15, § 2º, o seguinte:

(...)

Apesar do extensamente fundamentado acima e do posicionamento favorável à incidência da contribuição, conforme demonstrado, sou posicionamento vencido, no âmbito da 2ª Turma Recursal. O posicionamento prevalente é de que os descontos previdenciários são ilegais quando recaírem sobre os valores recebidos por exercício de função de confiança/comissionada, com fundamento na já citada Lei Complementar n. 266/2006. A legalidade permanece em relação as demais verbas. Neste sentido: 1004005-67.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Julgado em 26.11.2020; 1019047-93.2019.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Julgado em 26.11.2020; 1020862-28.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 17.11.2020; 1011940-95.2019.8.11.0001. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 17.11.2020.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Além do mais, o julgador não é obrigado a responder todas as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

No mais, inexiste a necessidade de prequestionamento, conforme o Enunciado nº 125 do FONAJE:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022